Tribunal: TJMT
Processo: 1026666-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026666-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA DE GODOI - CPF: 064.504.858-50 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ADAIR GOMES DA SILVA - CPF: 925.266.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADELAR DOMINGO ZAUZA - CPF: 110.417.731-53 (AGRAVADO), ADAUTO CALMON REQUENA - CPF: 361.375.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO VASSELI - CPF: 171.633.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BELTRAMELLO - CPF: 362.244.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO MACEDO - CPF: 408.849.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO VOLPATO - CPF: 508.087.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LINARES QUESSADA - CPF: 352.842.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES GARCIA DE MATTOS - CPF: 669.381.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE IVERS SANTANA - CPF: 411.456.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELITA SILVA MATOS - CPF: 514.755.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO COM FUNDAMENTOS JÁ EXAMINADOS. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva referente expurgos inflacionários, por entender que a matéria já havia sido decidida anteriormente, restando acobertada pela coisa julgada.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se é possível rediscutir critérios de cálculo já analisados na liquidação de sentença, especialmente quanto ao excesso de execução em relação à aplicação de juros remuneratórios durante todo o período.

III. Razões de decidir

A matéria já foi decidida no curso da liquidação de sentença, em impugnação anterior, cuja rejeição transitou em julgado.

O recurso reitera fundamentos já analisados, o que atrai a preclusão consumativa (art. 507, CPC).

A decisão confirmou que os juros remuneratórios foram limitados a fevereiro de 1989, conforme sentença e Tema 887 do STJ. Logo, não há erro material que justifique nova análise.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão de critérios de cálculo já decididos na liquidação de sentença é vedada pela coisa julgada. 2. A repetição de impugnação com os mesmos fundamentos atrai a preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 507, 509, §4o, e 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1385113/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1464166/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.02.2020; TJMT, RAI n.o 1007582-22.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.06.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Adelar Domingo Zauza e outros, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e determinando o pagamento da quantia de R$ 1.926.387,58, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em grave equívoco ao desconsiderar a ocorrência de erro de cálculo, especialmente quanto à indevida inclusão de juros remuneratórios durante todo o período, contrariando expressamente os parâmetros fixados na decisão saneadora anteriormente proferida no mesmo feito, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 887.

Argumenta que a sentença da ação coletiva exequenda não contempla a incidência de juros remuneratórios e que, ainda que houvesse previsão, tal verba somente seria cabível no mês de fevereiro de 1989, conforme admitido pelo próprio juízo
a quo
. Ressalta que os cálculos homologados, ao acolherem integralmente os valores apresentados pelos exequentes, resultaram em excesso de execução superior a R$ 1.800.000,00, em violação direta à coisa julgada e com risco iminente de enriquecimento sem causa da parte credora.

Defende, por fim, que o erro de cálculo consubstancia matéria de ordem pública, não sendo atingido pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 494, I, do CPC, tampouco pela coisa julgada. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada de urgência recursal foi deferida (id. 306772392).

O juiz
a quo
não prestou as informações necessárias.

O agravado apresentou contraminuta, pela rejeição (id. 195519659).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Adelar Domingo Zauza e outros, movem o cumprimento definitivo de sentença, oriunda de decisão transitada em julgado proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, da 12a Vara Cível de Brasília/DF, promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a qual reconheceu o direito à restituição dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (42,72%), incidente sobre contas vinculadas ao Plano de Poupança mantidas junto ao Banco do Brasil S/A.

Durante o regular curso do processo, o douto magistrado
a quo
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil, ao argumento de que as matérias ventiladas pelo executado já se encontrariam acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão consumativa, homologando, assim, os cálculos apresentados pelos exequentes e determinando o prosseguimento da execução, com o pagamento da quantia de R$ 1.926.387,58, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em grave equívoco ao desconsiderar a ocorrência de erro de cálculo, especialmente quanto à indevida inclusão de juros remuneratórios durante todo o período, contrariando expressamente os parâmetros fixados na decisão saneadora anteriormente proferida no mesmo feito, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 887.

Argumenta que a sentença da ação coletiva exequenda não contempla a incidência de juros remuneratórios e que, ainda que houvesse previsão, tal verba somente seria cabível no mês de fevereiro de 1989, conforme admitido pelo próprio juízo
a quo
. Ressalta que os cálculos homologados, ao acolherem integralmente os valores apresentados pelos exequentes, resultaram em excesso de execução superior a R$ 1.800.000,00, em violação direta à coisa julgada e com risco iminente de enriquecimento sem causa da parte credora.

Defende, por fim, que o erro de cálculo consubstancia matéria de ordem pública, não sendo atingido pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 494, I, do CPC, tampouco pela coisa julgada. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da possibilidade de reexame da matéria já apresentada na fase de liquidação de sentença, notadamente em relação à alagada incidência indevida de juros remuneratórios ao longo de todo o período.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise dos autos, com a devida contextualização cronológica dos atos processuais.

A presente controvérsia tem origem na Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), que tramitou perante a 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, em face do Banco do Brasil S.A., com vistas à reparação das perdas decorrentes do Plano Verão, notadamente o índice de 42,72% sobre as cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.

A sentença coletiva proferida naquela ação transitou em julgado, constituindo título executivo judicial genérico, ensejando a propositura de liquidações individuais por parte dos poupadores beneficiários da decisão.

Nesse contexto, os exequentes Adelar Domingo Zauza e outros, manejaram a competente liquidação por arbitramento, apresentando planilhas e memória de cálculo com base no comando sentencial coletivo, delimitando o
quantum
debeatur em R$ 857.076,27 (id.

58713320 - Pág. 157-160).

O Banco do Brasil apresentou impugnação, sustentando, em síntese: (i) a aplicação indevida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês de forma capitalizada; (ii) questionou o marco inicial de contagem de juros de mora; (iii) a distorção dos critérios de atualização monetária; (iv) a existência de excesso de execução do valor apresentado de R$ 857.076,27, sendo devido o valor de R$ 5.541,45. (id.

58713320 - Pág. 320-325).

Tal impugnação foi expressamente rejeitada por decisão proferida sob id 138353224, na qual o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT entendeu que os cálculos estavam em conformidade com os parâmetros do título executivo judicial, inclusive quanto à limitação dos juros remuneratórios ao mês do expurgo, e com observância dos índices corretos de correção monetária. A propósito, trago trecho da referida decisão,
in verbis
:

“
Feito o introito, passo à análise das questões meritórias.

No que diz respeito ao índice de correção monetária para o mês de janeiro de 1989, creditado em fevereiro, em 42,72%, se nota que os Exequentes utilizaram exatamente este índice para o mês de janeiro, conforme se observa de todos os cálculos constantes no ID no 58713320, páginas 161/308. Percentual este também utilizado pela Executada na elaboração de seus cálculos, inexistindo, portando, controvérsia quanto a este ponto.

Já no que se refere aos juros remuneratórios, consoante anteriormente já assentado nesta decisão, tem-se que a sentença e os acórdãos em momento algum fez referência aos juros remuneratórios, e nesta situação, decidindo na forma do art. 543-C do antigo CPC, o STJ assentou no REsp no 1.392.245/DF:

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (destaquei)

Dessa forma, inexistindo condenação expressa, é indevida a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% na conta de liquidação, salvo no mês de fevereiro em que creditada à correção a menor do que a devida, o que foi observado pela parte exequente, conforme se observa do seu cálculo encartado no ID no 58713320, páginas 161/308.

Com relação ao termo inicial do cômputo dos juros moratórios, equivoca-se a Executada neste particular, porquanto é matéria já pacificada pelo STJ, que declarou consolidada para fins de julgamento de Recurso Representativo da Controvérsia, a seguinte tese:

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual. (REsp no 1.370.889-SP). (Destaquei)

A parte Exequente também se ateve a esse preceito.

Lado outro, quanto à atualização monetária do débito pelos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, destaco que tal índice não cumpre a função de atualizar monetariamente o débito inadimplido, mas apenas as remunerações de cadernetas de poupança e, por isso, não deve ser aplicado ao caso. Ademais, o Banco executado não apontou qual seria o prejuízo se a atualização se der pela própria tabela do TJMT.

(...)

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se inexistir sua ocorrência.

Isso porque, o cálculo apresentado pela Executada, que apurou devida apenas a quantia de R$5.541,45, deixou de aplicar juros moratórios e correção monetária, nos moldes acima expostos, motivando a diferença apurada.

Já o cálculo apresentado pelos Exequentes encontra-se em consonância e dentro dos parâmetros já fixados pela Jurisprudência, tanto do E. Tribunal de Justiça de MT, quanto dos Tribunais Superiores.

Assim, considerando que o cálculo apresentado pela parte executada não reflete a melhor maneira de atualizar o débito inadimplido, inviável a homologação do seu cálculo, razão pela qual sua tese de excesso de execução não deve ser acolhida.

Findadas as controvérsias, tem-se que a rejeição dos argumentos expostos pelo Banco devedor no ID no 58713320, páginas 320/325, é medida impositiva, face à aplicação dos parâmetros correto para atualização do débito por parte dos Exequentes.

Por consequência lógica, o julgamento da liquidação de sentença torna o título líquido e possibilita sua execução, face a fixação dos parâmetros para tanto.

(...).

Portanto, considerando o julgamento da liquidação de sentença, cai por terra a necessidade de prova pericial, devendo, por isso, ser a decisão de ID no 58713320, página 498, desconsiderada neste ponto.

Nos termos dos artigos 509 e seguintes do CPC, rejeito em todos os seus termos a impugnação à Liquidação de Sentença apresentada pela parte executada no ID no 58713320, páginas 320/325, e, por conseguinte, tenho como correto o valor apresentado pelos Exequentes no montante de R$ 857.076,27.

Face a finalização da liquidação de sentença, entendo desnecessária a realização de prova pericial, razão pela qual, revogo a decisão de ID no 58713320, página 498, e determino o normal prosseguimento do feito
.” (id. 138353224 – decisão proferida em 12.01.2024 nos autos de origem).

Irresignado, o banco interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido por unanimidade por esta Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do recurso no 1003150-52.2024.8.11.0000, ocasião em que se consolidou o entendimento pela regularidade dos cálculos apresentados e a ausência de qualquer excesso de execução (id. 154763087 – autos de origem).

Não obstante, o banco ainda manejou recurso especial, que foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC, haja vista a presença de jurisprudência dominante do STJ (Tema 685). Contra tal decisão, interpôs ainda agravo interno, igualmente desprovido.

Ultrapassada essa fase, os exequentes requereram o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença e apresentaram a atualização do débito para R$ 1.926.387,58 (um milhão novecentos e vinte e seis trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) – id. 155026793 (autos de origem).

O Banco do Brasil, então, realizou depósito judicial para garantia do juízo no montante de R$ 2.132.202,33 (id. 164623739). Na sequência, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, novamente, excesso de execução por indevida incidência de juros remuneratórios de 0,5% durante todo o período, acarretando enriquecimento ilícito dos exequentes (id. 165557670).

O juízo reconheceu a intempestividade da impugnação, rejeitando-a e homologando os cálculos apresentados, determinando a expedição de alvará em favor dos exequentes (id. 187982944).

Aviado novo recurso de agravo de instrumento n.o 1012266-48.2025.8.11.0000 pelo Banco do Brasil, este foi provido monocraticamente, sem adentrar ao mérito, reconhecendo a tempestividade da impugnação apresentada na origem (id. 191535432).

Diante disso, a referida impugnação foi analisada e rejeitada pelo juízo singular em 16.07.2025, a qual reafirmou que as matérias invocadas encontravam-se cobertas pela coisa julgada material, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e determinando o pagamento da quantia de R$ 1.926.387,58, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC. (id. 195018858).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil interpõe o presente agravo de instrumento, alegando, mais uma vez, excesso de execução, especialmente quanto à indevida aplicação de juros remuneratórios de 0,5% por todo o período, em afronta à sentença coletiva exequenda, à decisão saneadora dos autos e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 887, que restringe tal verba ao mês de fevereiro de 1989.

Feitos esses apontamentos, adianto que o
recurso não merece prosperar
.

A matéria veiculada na presente impugnação já foi integralmente apreciada, decidida e coberta pela autoridade da coisa julgada material. Ao apresentar impugnação com os mesmos fundamentos da anterior, o Banco esbarra em inequívoca preclusão consumativa, conforme previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual:
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Mais ainda, a decisão proferida na liquidação de sentença possui força de coisa julgada, por encerrar a fase processual e fixar o valor devido. Assim dispõe o art. 502 do CPC:
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Por sua vez, o art. 509, §4o, do mesmo diploma legal reforça:
“
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Desse modo, ao tentar rediscutir critérios já enfrentados, tais como incidência de juros remuneratórios, o agravante viola a autoridade da coisa julgada, retardando o desfecho da execução.

A discussão ora travada não diz respeito a erro material decorrente de simples equívoco aritmético, hipótese que, nos termos do art. 494, I, do CPC, admite correção a qualquer tempo, mas sim à tentativa de reabertura de debate sobre critérios de cálculo já expressamente enfrentados e julgados, os quais se tornaram imutáveis e insuscetíveis de rediscussão.

Repise-se que, após a propositura da liquidação de sentença pelos exequentes, o Banco do Brasil apresentou impugnação, alegando, entre outros pontos, erro nos cálculos apresentados, especialmente quanto à indevida incidência de juros remuneratórios ao longo de todo o período. O juízo de origem, contudo, rejeitou a impugnação e homologou os valores apresentados pelos credores, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento, que restou desprovido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Na sequência, o agravante manejou recurso especial, cuja admissibilidade foi negada, bem como interpôs agravo interno, igualmente inadmitido, consolidando-se, assim, a autoridade da coisa julgada sobre os critérios utilizados na liquidação do julgado.

Portanto, diante da manifesta preclusão consumativa, da formação regular da coisa julgada material e da repetição de argumentos já rejeitados, impõe-se o desprovimento do presente recurso, em respeito à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e à efetividade da tutela jurisdicional.

Além disso, os cálculos apresentados pelos exequentes revelam com clareza que o índice de 42,72%, correspondente ao expurgo inflacionário do Plano Verão, foi aplicado sobre o saldo da poupança com data-base em janeiro de 1989 e os juros remuneratórios de 0,5% ao mês foram aplicados exclusivamente no mês de fevereiro de 1989, como forma de refletir a remuneração contratual da caderneta de poupança naquele período. Nesse sentido, bem observou o douto magistrado
a quo
:

“Cumpre esclarecer que este Juízo já rejeitou integralmente a impugnação anterior ao cumprimento de sentença (Id. 58713320, págs. 320/325), tendo homologado os cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 857.076,27, nos termos da decisão de Id. 138353224.

Portanto, as matérias ora invocadas encontram-se acobertadas pela coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil, que asseguram a imutabilidade, indiscutibilidade e indeliberação daquilo que foi definitivamente julgado.

A nova impugnação tenta reativar debate sobre matérias já decididas, como a incidência dos juros remuneratórios e o marco inicial dos juros de mora, configurando indevida tentativa de rediscussão do título executivo judicial.

Ainda, a tese de que os cálculos homologados conteriam juros remuneratórios sobre todo o período já foi expressamente afastada por este juízo.

A decisão reconheceu que a única exceção de incidência se deu no mês de fevereiro de 1989, onde houve correção a menor — o que é amparado pela jurisprudência do STJ:

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários do Plano Verão, descabe a inclusão de juros remuneratórios se inexistir condenação expressa. (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/03/2014)

Ademais, conforme o Tema 685 do STJ, os juros de mora incidem desde a citação na Ação Civil Pública, e não da citação para o cumprimento de sentença, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.” (REsp 1.370.899/SP – Tema 685 do STJ)

Quanto ao índice de correção monetária, foi aplicado o IPC de 42,72%, especificamente para o Plano Verão, conforme entendimento pacificado. O Banco, ao sugerir o uso do IRP ou da caderneta de poupança, não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto.

“A correção monetária dos valores de expurgos inflacionários deve observar o IPC, não sendo cabível a aplicação do IRP.” (TJMT – Apelação 45288/2017)

Ainda, importante mencionar que a nova impugnação configura reformulação de argumentos já debatidos e decididos, caracterizando hipótese de preclusão consumativa (art. 507, CPC).

Diante do exposto, rejeito a nova impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco de Brasil S/A.”
(id. 195018858)

Logo, restou evidenciado que os cálculos utilizados na liquidação de sentença seguiram os parâmetros definidos no título executivo e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, de modo que há nítida tentativa de reabertura da discussão já superada, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, precedentes do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A súmula 7/STJ, nos moldes em que preconizada por inúmeros precedente desta Casa, utilizada quando da análise de questões envolvendo coisa julgada e cálculos de perícia e liquidação, não encontra aplicabilidade ao caso dos autos.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão, se não impugnados oportunamente, como no caso concreto. Precedentes.
(...).
” (AgInt no REsp: 1385113/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, j. 10.05.2022 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão, se não impugnados oportunamente, como no caso concreto. Precedentes.
2 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp: 1464166/SP, Quarta Turma, Relator. Ministro Raul Araújo, j. 20.02.2020 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu este Eg. Tribunal,
in litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO A CÁLCULO HOMOLOGADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL
– IMPUGNAÇÃO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU EQUÍVOCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.

2. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

3. O erro material passível de correção a qualquer tempo “é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 859 .631/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).

4. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução.”
(RAI n.o 1007582-22.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.06.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025